Tribunal: TJES
Processo: 5000435-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000435-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000435-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S/A

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S/A em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar em Caráter de Urgência – processo n.º 0001999-44.2020.8.08.0048
– indeferiu o pedido de tutela de urgência - “
pedido de suspensão dos efeitos do protesto
” (documento id 984308 – pág. 451).

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento id 984180), pugna pela reforma da Decisão sustentando, em síntese, que o “
efeito da caução integral e idônea, não se viabiliza somente a expedição de CND em favor da Agravante (art. 206 do CTN), mas também são garantidos e resguardados, plena e integralmente, os direitos e interesses da Fazenda Pública e do Erário, sem que se possa aventar qualquer risco à satisfação do crédito tributário
” - sic, págs. 12-13.

Afirma, ademais, ser “
evidente que o protesto de títulos tributários deve ser levado a efeito somente nas hipóteses em que seja necessário para cumprir seu objetivo, qual seja, garantir o cumprimento e o adimplemento da obrigação tributária, bem como apenas quando não se configurar onerosidade excessiva ao contribuinte, à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição, mormente os princípios da moralidade e da eficiência
”.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de garantir “
a suspensão dos protestos dos créditos tributários objeto de discussão na ação originária, ou qualquer outra medida restritiva de direitos equivalentes, como a inscrição em cadastros de restrição ao crédito ou cadastro de inadimplentes por entender presentes os requisitos para tal deferimento
”.

Decisão (documento id 999648 – págs. 1.332-1.337) indeferindo o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursa.

Recurso de Agravo Inominado (documento id 1143565 – págs. 1.341-1.352).

Contrarrazões recursais (documento id 1792034 – págs. 1.354-1.361) pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 21 de janeiro de 2022.

Desembargad
or
SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000435-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S/A

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S/A em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar em Caráter de Urgência – processo n.º 0001999-44.2020.8.08.0048
– indeferiu o pedido de tutela de urgência - “
pedido de suspensão dos efeitos do protesto
” (documento id 984308 – pág. 451).

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 984180), pugna pela reforma da Decisão sustentando, em síntese, que o “
efeito da caução integral e idônea, não se viabiliza somente a expedição de CND em favor da Agravante (art. 206 do CTN), mas também são garantidos e resguardados, plena e integralmente, os direitos e interesses da Fazenda Pública e do Erário, sem que se possa aventar qualquer risco à satisfação do crédito tributário
” - sic, págs. 12-13.

Afirma, ademais, ser “
evidente que o protesto de títulos tributários deve ser levado a efeito somente nas hipóteses em que seja necessário para cumprir seu objetivo, qual seja, garantir o cumprimento e o adimplemento da obrigação tributária, bem como apenas quando não se configurar onerosidade excessiva ao contribuinte, à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição, mormente os princípios da moralidade e da eficiência
”.

A controvérsia tem como fundo o oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo, desta forma, a inscrição do nome do devedor no CADIN e o respectivo protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Conforme cediço, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), do qual não consta o oferecimento do seguro-garantia.

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário
.

No caso que ora se examina, tenho por necessário distinguir o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário e crédito fiscal não tributário.

Em se tratando de dívida de natureza
não tributária
, o seguro-garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor do crédito, constituem instrumento idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015.

Acerca da execução de
crédito tributário
– tal qual a hipótese em julgamento –, o entendimento daquela Corte, firmado em julgamento de recurso repetitivo, se revela
inviável
a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

A propósito, segue a ementa recente do entendimento seguido como paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDTIO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - [...]. IV -
Em se tratando de
dívida de natureza não tributária
, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente. V - Acerca da execução de
crédito tributário
- caso dos autos – contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. [...]. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe 19/11/2021
).

No mesmo sentido também dispõe o Enunciado Sumular nº 112 do STJ: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (art.1.022 do CPC). 2. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas pretensão de reexame da matéria. 3. Não foi acolhido o pedido recursal de reforma da decisão agravada para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, e igualmente o pedido recursal que objetivava reformar a decisão para impedir a adoção de medidas executivas e constritivas em face do seu patrimônio, inclusive protesto e inscrição em cadastro de restrição ao crédito. 4.
No julgamento que ensejou o acórdão ora embargado, constatou-se que a utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito, salientando, expressamente, que, consequentemente, não se presta a impedir em eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito, inclusive a medida de protesto, que, segundo o STF, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA, conforme ADI nº 5135, cuja ementa ali colacionada
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROTESTO DE CDA. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fiança bancária e, da mesma maneira, o seguro garantia ofertados em Ação Cautelar antecedente à Execução Fiscal autorizam tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ou eventual oposição de Embargos, não permitindo a suspensão da exigibilidade do crédito expresso no título, manifestada, por exemplo, com o respectivo protesto. 2. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária é viável apenas com o depósito integral e em dinheiro. Súmula 112, STJ. Precedentes do STJ (recurso repetitivo e outros). Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003445, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017).

Em relação ao pedido de obstaculização (suspensão) do protesto do nome da Empresa Agravante, tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva.

No mesmo sentido, o art. 7º da Lei 10.522/2002 determina que o registro no CADIN deverá ser suspenso somente quando o devedor comprovar que:
(i)
tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei, ou
(ii)
esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Relativamente à suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já afirmado alhures, o seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária.

Ademais, não houve, até o presente momento, ajuizamento de ação com o fim de questionar em juízo o débito judicial, razão pela qual não se verifica, igualmente, a condição prevista no inciso I do art. 7º da Lei 10.522/2002.

Neste sentido, eis os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE.
1. - A oferta de garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela agravante sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do débito. 2. -Implementada a condição descrita nos incisos I ou II do parágrafo único do mencionado artigo legal, não se suspende o registro no CADIN, mas a existência deste apenas deixa de ser fator impeditivo para a concessão de auxílios e contribuições, incentivos fiscais financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso de recursos financeiros por órgãos ou entidades da administração pública estadual, ou para a concessão de empréstimos, financiamentos e garantias de qualquer natureza por estes entes. Isso porque, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 5.317/1996, São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas, não se podendo equiparar a prestação de seguro-garantia ou de fiança bancária à satisfação do crédito tributário. 3. - Ademais, não se encontrando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, tampouco discutindo-se na ação originária a natureza da obrigação ou o seu valor, já que o pedido se detém na expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia, não há falar em suspensão do registro no CADIN/ES. 4. - O oferecimento de seguro-garantia em juízo não se equipara ao depósito do valor integral do débito, não sendo portanto hábil a acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, considerando-se ainda que não está demonstrada a ocorrência no caso vertente de nenhuma das demais situações previstas no artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ: REsp 1156668/DF (em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos) e EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP. 5. - Caso concreto em que permanece hígida a possibilidade de cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública, seja por meio de execução fiscal, seja pelo protesto da CDA, na forma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997. A esse propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 09-11-2016 no julgamento da ADI 5.135, cujo acórdão encontra-se pendente de publicação, firmou a tese de que O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 6. - Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169006968, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO-GARANTIA MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – MESMOS EFEITOS DA PENHORA – ESSENCIAL COMPROVAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA QUESTIONAR O DÉBITO FISCAL PARA SER SUSPENSO REGISTRO NO CADIN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O seguro-garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830⁄80, com recente alteração dada pela Lei nº 13.043⁄2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal e, portanto, podem ser utilizadas com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal. Ademais, o Parágrafo Único do art. 848 do CPC⁄15 prevê que a “penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS. 2 – Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado na CDA, para que o agravado tenha direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, a teor do disposto na regra do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 10.522⁄02 e art. 4º, Parágrafo Único, inc. I da Lei nº 5317⁄96. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000478, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017).

Assim, o oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, conforme consignou a Magistrada singular.

Feitas tais considerações, na cognição que ora exerço, entendo que não restou demonstrada a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Empresa Agravante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo interposto (documento id 1143565 – págs. 1.341-1.352)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000435-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S/A

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
2.
“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
” - Súmula 112/STJ.
3.
O oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, conforme consignou a Magistrada singular.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.